Tribunal: STF
Processo: ARE 1581851
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por Ana Paula Lopes Carvalho objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo:



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. 1. Se o documento não tem caráter meramente protelatório ou tumultuário, podendo ser juntado a qualquer tempo, consoante a regra do artigo 231 do Código de Processo Penal, inclusive após o interrogatório, antes das alegações finais da parte contrária, permitindo que ela exerça o contraditório; se não é necessário que o documento juntado seja novo; e, por fim, se não ficou evidenciada a necessidade da realização de outro interrogatório, fica afastada a preliminar de nulidade da juntada de filmagens sob a alegação de que elas foram anexadas aos autos de modo extemporâneo. 2. Inexistindo indício de que houve alguma adulteração da fonte de prova a ponto de torná-la imprestável, afasta-se a preliminar de quebra da cadeia de custódia, porque, para que se despreze a prova, é necessário que, além da quebra da cadeia de custódia, haja algum indício de que a fonte tenha sido modificada, maculada, adulterada ou substituída. 3. Constatado que os depoimentos de Policiais, além de terem sido ratificados em juízo, foram prestadas com suas próprias palavras, cada qual apresentando a versão de que dispunha dos fatos, permitindo que a Defesa pudesse avaliar a fidedignidade das declarações, sem comprometimento do efetivo contraditório, suplanta-se a preliminar de declaração de nulidade de que os testemunhos dos Policiais são idênticos. 4. Concluído que o acervo de provas não decifra, de modo suficiente, que o elo entre os Apelantes haja sido tão durável e estruturado de tal modo que caracterizasse a intenção específica de formar um esquema delitivo, avultando dos autos a impressão de que a união pareceu apenas uma convergência ocasional de vontades, ou um esporádico auxílio entre pessoas para o êxito da delinquência mercantil, declara-se a absolvição da imputação do delito de associação (art. 35, Lei 11.343/06). 5. Deduzido do material probatório que três Recorrentes vieram juntos do Estado de Minas Gerais para Goiânia, trazendo droga ilícita, tendo uma Apelante aceitado receber as substâncias indutoras de dependência química, diante da necessidade de depositar o material estupefaciente em um local insuspeito, até que ele fosse revendido ou entregue a terceiro, mantém-se o juízo condenatório pela prática da infração penal de tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06). 6. Na fixação da pena-base, negativado de modo idôneo o vetor das circunstâncias, porquanto a Autoridade Judiciária chamou a atenção para os aspectos da grande quantidade de droga ilícita, da diversidade do material estupefaciente e do transporte entre Estados da Federação, mas tendo havido excesso no momento da aplicação da fração correspondente, redimensiona-se a sanção de partida para mais próximo do mínimo legal. 7. Já considerada a atenuante da confissão na Sentença penal condenatória, não há falar na sua incidência no julgamento colegiado. 8. Não ficando caracterizada alguma situação, por exemplo, de clemência, de extrema pobreza ou de acentuada marginalização, é impertinência a aplicação de atenuante genérica (art. 66, CP). 9. Levado em conta que houve declaração de absolvição do crime de associação (art. 35, Lei 11.343/06); que a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a implementação da minorante; e que a quantidade e a natureza das drogas ilícitas, além do transporte entre Estados da Federação, já foram usados na fixação da sanção fundamental, de modo que não podem ser reutilizados para impedir a aplicação da causa de diminuição, dá-se por preenchidos os requisitos previstos no 33, § 4º, da Lei 11.343/06, estabelecendo-se o percentual mínimo de 1/6 (um sexto), pela particularidade do concurso de pessoas (art. 29, CP), porque esse auxílio eventual de vontades exterioriza uma culpabilidade mais intensa por parte dos Recorrentes, haja vista que se constitui em um facilitador da prática de infração penal de tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06). 10. Dada a similitude de situação jurídica, estende-se esse efeito a outro Recorrente não arguinte dessa tese, com fundamento na norma do artigo 580 do Código de Processo Penal. 11. Consolidada a reprimenda privativa de liberdade acima de 4 (quatro) anos, refuta-se a pretensão recursal de substituição da pena corpórea por sanções restritivas de direitos. 12. Tendo-se em relevo que a pena foi reduzida e que os Apelantes se encontram segregados provisoriamente há tempo suficiente para implicar na modificação do regime prisional, atende-se a formulação recursal de alteração da forma prisional, com apoio na detração penal, fixando o modo inicial aberto. 13. Inferida a semelhança de posição jurídica, alarga-se essa consequência jurídica para abranger outro Apelante que não abordou a matéria, também estabelecendo para ele o modo prisional aberto. 14. Por consistir em efeito genérico da condenação pela prática do delito de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06), não dependendo da condição econômica do Apelante, é inviável a isenção da pena de multa. 15. Conquanto o período temporal de custódia antecipada seja significativo, se ele não é o quanto necessário para que se declare a extinção da punibilidade pelo tempo de pena já cumprido em prisão provisória, indefere-se esse pedido. 16. Depreendido que determinada Recorrente foi assistida por Defensor constituído e é Advogada, de se repelir o requerimento de justiça gratuita. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos na Súmula 282 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar. 



    Com efeito, rever o posicionamento do Tribunal a quo no que tange à individualização da pena, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei 11.343/2006), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017, o qual possui a seguinte ementa: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Grifei)



     



    Ademais, verifica-se que a resolução da controvérsia atinente à alegada ausência de provas de autoria e materialidade delitivas, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Deveras, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pela alegação de que “o fato narrado na inaugural não proviera da prova dos autos, mas tão-somente do imaginário do subscritor da peça inaugural acusatória”. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 12 DA ANTIGA LEI 6.368/1976, ATUAL ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ART. 5º, XLVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SÚMULA 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inocorrente violação do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 824.188-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/09/2018)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7”. (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.    



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente